Tribunal: TJPA
Processo: 0005131-46.2019.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005131-46.2019.8.14.0091

APELANTE: ARNALDO GOMES SALVADOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 157 DO CP PARA O DELITO DO ART. 155 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por ARNALDO GOMES SALVADOR
, contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias multa, pela prática delitiva tipificada no 157,
caput
, do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de roubo, capitulado no art. 157 do CP, para o delito de furto, capitulado no art. 155 do CP e, por fim, a mudança de regime inicial de cumprimento de pena, para o menos gravoso.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas ou a desclassificação do delito do art. 157 do CP para o delito do art. 155 do CP, e (ii) verificar o pleito de mudança de regime inicial de cumprimento de pena, para o menos gravoso.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial de ID 69040308, do Termo de oitiva das testemunhas e vítima, do Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 69040309, como também por toda a prova oral colhida em juízo.

5. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de branca para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo.

6. Mudança de regime inicial de cumprimento de pena, para o menos gravoso. Pleito que não merece guarida, pois
verifica-se através da
certidão de ID 20989428, que o apelante é reincidente, pelo que faz jus o reconhecimento e aplicação da agravante em questão, e em razão da pena definitiva ter sido fixada acima de 04 (quatro) anos, o cumprimento inicial de cumprimento da pena, ocorrerá, no presente caso, em regime fechado, estando a sentença fundamentada de forma escorreita, mantendo-se, assim, inalterada em seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

10. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARNALDO GOMES SALVADOR
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 79 (setenta e nove) dias multa, pela prática delitiva tipificada no 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito de roubo, capitulado no art. 157 do CP, para o delito de furto, capitulado no art. 155 do CP e, por fim, a mudança de regime inicial de cumprimento de pena, para o menos gravoso.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 01/07/2019, por volta das 02h45min, na casa da vítima Varlice Amador Cabral, localizada na Rodovia PA 154, entre a 11a e 12a ruas, Bairro Marabá, Salvaterra/PA, ARNALDO GOMES SALVADOR, subtraiu coisa alheia móvel a saber, 1 (uma) mochila. Consta nos autos que na data hora e acima informados, a filha da ofendida, ANA KAROLINA CABRAL MENDONÇA, estava em sua casa quando ouviu barulhos que vinham da cozinha, que chegando lá viu alguém escondido atrás do fogão. Após, a mesma ligou a lâmpada da cozinha e pegou uma faca. ARNALDO, então, saiu de trás do fogão também munido com uma faca e apontou para ANA, e ela gritou: “Mãe, tem um homem aqui dentro de casa”
fato ocorrido na comarca de Salvaterra/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 157 DO CP PARA O DELITO DE FURTO, CAPITULADO NO ART. 155 DO CP.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, ou a desclassificação do delito previsto no art. 157 do CP para o delito de furto, conforme o art. 155 do Código Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do boletim de ocorrência registrado perante a autoridade policial de ID 69040308, do Termo de oitiva das testemunhas e vítima, do Termo de Reconhecimento Fotográfico de ID 69040309, como também por toda a prova oral colhida em juízo.

O apelante, em seu interrogatório, permaneceu em silêncio.

A
vítima Varlice Amador Cabral, em juízo, confirmou o depoimento prestado em sede de inquérito policial, afirmando
que era de madrugada e acordou com os gritos da filha de que havia um homem dentro de casa. Que não chegou a ver o homem, mas a filha dela informou que o acusado havia ameaçado com uma faca. Que o acusado levou uma mochila com roupas
.

Já a vítima, Ana Karolina Cabral Mendonça, em juízo, confirmou o depoimento prestado em sede de inquérito policial, afirmando que
o acusado a ameaçou com uma faca e levou uma mochila, que depois descartou no quintal da residência. A vítima confirmou em juízo o reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia”
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Da mesma forma, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de branca para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, ou a desclassificação do delito do art. 157 do CP para o delito do art. 155 do CP, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA O REGIME MENOS GRAVOSO

Referido pleito não merece guarida, pois
verifica-se através da
certidão de ID 20989428, que o apelante é reincidente, pelo que faz jus o reconhecimento e aplicação da agravante em questão, e em razão da pena definitiva ter sido fixada acima de 04 (quatro) anos, o cumprimento inicial de cumprimento da pena, ocorrerá, no presente caso, em regime fechado, estando a sentença fundamentada de forma escorreita, mantendo-se, assim, inalterada em seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2025